Tribunal: TJDFT
Processo: 0716904-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716904-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALEX CARMONIA DOS SANTOS, CRISTIANE MOREIRA DIAS AGRAVADO: JB &amp; ATAF INCORPORADORA, CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ANTONIO TEOFILO DE ANDRADE FILHO, JOAO BATISTA MEDEIROS D E S P A C H O Intimem-se os recorrentes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões aos agravos interno e de instrumento nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora